Tribunal: STF
Processo: ARE 1349167
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. O processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na aplicação da sanção administrativa de cassação da aposentadoria padece de vícios tão graves que implicam na nulidade da referida penalidade. O equívoco quanto à data da suposta declaração falsa emitida em 05.03.2001, implica na prescrição da pretensão punitiva referente a essa imputação de infração administrativa Inteligência do art. 261, III, §§ 1º, item 1, e 2º, da Lei Estadual nº 10.261/68 e dos artigos 299 e 109, III, ambos do CP Hipótese de aplicação da teoria dos motivos determinantes. Embora incontroversa a prescrição da pretensão punitiva referente à suposta acumulação indevida de cargos públicos pela autora, um dos fundamentos utilizados pelo parecer que embasou a aplicação da penalidade se baseou justamente na referida acumulação As provas produzidas no PAD não conduzem à conclusão a que chegou a Administração Pública, especialmente porque a acumulação de cargos públicos pela autora era notória, havia compatibilidade de horários (afastando, pois, eventual dano à Administração Pública), a autora exercia as suas funções com presteza, assiduidade e profissionalismo, e não foi comprovada sua má-fé. Em que pese o princípio da independência das instâncias, a conduta da autora não se amolda à descrição do fato típico previsto no art. 299 do CP, mormente porque houve o arquivamento do Inquérito Policial que apurava esses fatos e também porque o referido tipo penal não prevê a modalidade culposa Inteligência do art. 18, § único, do CP. Malgrado a Administração Pública tenha reconhecido a primariedade da autora à época dos fatos e a sua confissão acerca das irregularidades apuradas, não houve qualquer consideração dessas circunstâncias atenuantes na aplicação da penalidade administrativa e tampouco foi permitido à autora optar por um dos cargos públicos indevidamente acumulados, aplicando-se, analogicamente, o art. 133 da Lei nº 8.112/90, e sequer houve menção ao disposto no art. 174, § 1º, da Lei Estadual nº 10.261/68. Os vícios de legalidade, incluídas a proporcionalidade e a razoabilidade, permitem a apreciação judicial do ato administrativo sem violação à separação de Poderes Inteligência do art. 2º da CF, art. 2º da Lei nº 4.717/65, art. 53 da Lei nº 9.784/99, art. 8º e seguintes da Lei Estadual nº 10.177/98 e da Súmula nº 473 do STF Precedentes desta C. Corte São devidos os proventos de aposentadoria não pagos em decorrência da aplicação da sanção administrativa, observando-se, quanto aos índices de juros de mora e correção monetária, o entendimento do E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 810 e do C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos nº 905 Sucumbência invertida Sentença reformada Recurso provido.” (eDOC 8, p. 1-2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto inconstitucional.
    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo afirma que o ato questionado é legítimo, “sendo vedado ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração e não de jurisdição judicial, sob pena de um Poder adentrar na seara específica do outro” (eDOC 11, p. 13-14). 
    Requer o provimento do recurso. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PENALIDADE PELO TJSP, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 27)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de vício de legalidade na aplicação de penalidade em processo administrativo disciplinar, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Como se vê, consta do PAD em apreço que a autora teria emitido declarações falsas em 12.07.2010, 05.03.2011 e 03.05.2011, porém, na verdade, as referidas declarações foram feitas em 12.07.2010 (fl. 31) e 05.03.2001 (fl. 30), constando a última data em todos os documentos (fls. 22, 35, 38, 49, 51 e 54) até a Portaria de instauração do PAD, em 15.12.2015 (fls. 64/66), quando indicado, equivocadamente, o ano de 2011 (em vez de 2001), permanecendo este erro até o presente momento, nele incorrendo, inclusive, os patronos da autora, tanto durante a tramitação do PAD (fl. 74), quanto em sede judicial (fls. 3, 139/141 e 153/155).
    Ora, considerando a data correta da declaração emitida em 05.03.2001 (fl. 30), fato é que verificada a prescrição de doze anos da pretensão punitiva no âmbito administrativo em março de 2013, pois o PAD em apreço foi instaurado somente em dezembro de 2015 (fls. 64/66), nos termos do art. 261, III, §§ 1º, item 1, e 2º, da Lei Estadual nº 10.261/681 e dos artigos 2992 e 109, III3 , ambos do CP. Dessa forma, somente se poderia apurar a responsabilidade administrativa da autora pela declaração emitida em 12.07.2010.
    De notar que somente esse vício, ainda que isoladamente considerado, já seria suficiente para anular a sanção aplicada à autora por força da teoria dos motivos determinantes, afinal o motivo, enquanto pressuposto fático do ato administrativo impugnado, mostrou-se descolado da realidade fática subjacente à sanção aplicada à autora, a qual, portanto, deve ser anulada, havendo, de todo modo, outras razões para se chegar a essa mesma conclusão.
    Nesse sentido, observo que embora seja evidente a prescrição da pretensão punitiva referente à suposta acumulação indevida de cargos públicos pela autora, vez que inegavelmente lícita a partir da Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, um dos fundamentos utilizados pelo Procurador do Estado responsável pela Procuradoria de Procedimentos Disciplinares é justamente a referida acumulação, com base no Parecer PA nº 50/2013 e na Súmula nº 13 da PGE (fls. 97/98), o que, por óbvio, não se sustenta. Demais disso, as provas produzidas no PAD estão na contramão da conclusão a que chegou a Administração Pública”. (eDOC 8, p. 6)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente e, também, não prescinde, no caso, do reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor 4. Agravo regimental não provido”. (RE 634.900 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2013, grifo nosso)
    “Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado. 5. Impossibilidade de reexame dos fatos e provas da causa, bem como de interpretação de cláusulas contratuais. Súmula 279 e 454. 6. Agravo regimental desprovido”. (AI 278.333 AgR, rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 1º.12.2000)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente